Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703270-35.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ANDRESSA VITÓRIA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO PRATICADO CONTRA ASCENDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJEITVO DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável o pedido de absolvição do crime previsto no artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram que a acusada trancou sua genitora dentro de casa, impedindo-a de sair da residência, sendo necessária a intervenção de equipes policiais que compareceram ao local. In casu, é irrelevante o fato de a ofendida poder transitar no interior da residência, pois a sua liberdade foi privada quando foi trancada dentro de casa. 2. Impossível o reconhecimento da imputabilidade ou semi-imputabilidade da acusada, uma vez que a ré não compareceu ao Instituto de Medicina Legal para a realização de exame de sanidade mental. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal (cárcere privado praticado contra ascendente), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena. A recorrente alega ofensa aos artigos 148, §1o, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que a tipificação do crime de cárcere privado não restou caracterizada no caso em comento, diante da ausência de provas que demonstrassem que tinha conhecimento da ilicitude do comportamento. Pugna, assim, por sua absolvição ante a atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 148, §1o, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante à atipicidade da conduta por ausência de dolo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030